Tribunal: STF
Processo: RE 1408160
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. PERCEPÇÃO ACUMULADA DE RENDIMENTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Tanto a sistemática da Lei nº 12.350/2010, aplicada pelo magistrado a quo, como a que vem sendo adotada por esta Corte, em se tratando de valores recebidos anteriormente à mencionada lei (que determina que o imposto de renda incidente sobre as verbas trabalhistas pagas acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado) podem ser aplicadas na tributação de valores pagos acumuladamente, antes de 2010, em reclamatórias trabalhistas/ações previdenciárias. 



    2. Esta Corte recentemente se manifestou no sentido de que a aplicação do sistema de apuração introduzido pela MP 497/2010 (posteriormente convertida na Lei nº 12.350/2010) exclusivamente aos rendimentos obtidos após 1º de janeiro de 2010 constituiria ofensa ao princípio da isonomia. 



    3. Os juros moratórios possuem natureza indenizatória dos prejuízos causados ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito. Esse entendimento decorre da interpretação dada aos arts. 1.061 do Código Civil de 1916 e 404 do Código Civil de 2002. 



    4. A correção monetária não representa parcela de natureza distinta da do montante original, descabendo considerá-la separadamente, de sorte que, em se tratando do recebimento de rendimento tributável, também o valor decorrente da sua correção o será. 



    5. Considerando que não houve omissão de rendimentos, porquanto o autor não deixou de informá-los - tão-somente o fez como rendimentos isentos, não se justifica a imposição da multa de ofício, não merecendo reparos a sentença no ponto.



    6. O sujeito passivo que pagou tributo total ou parcialmente indevido, tem direito à respectiva restituição, bastando-lhe provar o fato do pagamento e seu valor. 



    7. É de ser dado provimento ao apelo do autor, para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, considerando que sucumbiu de parte mínima dos pedidos.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, LIV e LV; 93; e 97; todos da CF/1988. Sustenta que: (i) “o respeitável acórdão negou-se a prestar a devida prestação jurisdicional, não obstante opostos embargos de declaração pela União, especificamente quanto ao afastamento do § 7º do art. 12-A da Lei n. 7.713/88 quanto a valores recebidos antes de 2010 sem arguição de inconstitucionalidade para tanto, em contrariedade ao art. 97 da Constituição”; (ii) “o v. acórdão recorrido afastou a óbice da Lei n. 12.350/2010, mais especificamente aquela introduzida no § 7º do art. 12-A à Lei n. 7.713/88, segundo a qual a nova sistemática introduzida pela novel legislação far-se-ia aplicável apenas aos rendimentos percebidos A CONTAR DE 2010. E em assim o fazendo, o Tribunal Regional ofendeu o disposto no art. 97 da CRFB”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Primeiramente, importa destacar que a interposição do recurso extraordinário com base no permissivo da alínea b pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DO CEBAS. ANULAÇÃO DO ATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.326.980-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    No tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar as suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Ademais, quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.



    Além disso, para dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 7.713/1988 e a Lei nº 12.350/2010, providência vedada nesta via processual. Incide nesta hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Rendimentos percebidos acumuladamente. Sistemática de apuração. Artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010. Aplicabilidade a exercícios anteriores. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da possibilidade de adoção da sistemática prevista no artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010, para fins de cálculo do Imposto de renda da pessoa física incidente sobre rendimentos recebidos em atraso e de forma acumulada relativos a anos de calendário anteriores a 2010, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.264.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 29.06.2020)



    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator